Tribunal: STF
Processo: ARE 1435156
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Inativos. Pretensão ao reajuste dos benefícios previdenciários, de acordo com o art. 40, § 8° da Constituição Federal e art. 15 da Lei Federal n° 10.887/2004. Inadmissibilidade. Supremo Tribunal Federal que restringiu a aplicação do artigo 15 da Lei n.° 10.887/04 e declaração de inconstitucionalidade do mesmo dispositivo pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça, na parte em que estabelece ´índice de reajustes para servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ´. Sentença mantida. Recurso improvido´”. (Documento eletrônico 12)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 10).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 24, XII; 40, §§ 8° e 12°; 194, IV e 201, §4°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim analisou a questão: 



    “[...] este dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que extrapolou os limites de sua competência legislativa, violando o art. 24, XII e §§ 1° e 2° da Constituição Federal: 



    [...]



    Por sua vez, destaca—se que em 28.09.2011, o Egrégio STF concedeu liminar na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.582, com a finalidade de ´restringir a aplicabilidade do preceito contido no artigo 15 da Lei n° 10.88712004, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008, aos servidores ativos e inativos bem como aos pensionistas da União ´, nos termos do voto do E. relator, Min. Marco Aurélio. [...]



    Verifica-se, portanto, que não poderiam ser utilizados os índices estabelecidos pela União para reajustes de aposentadoria ou pensão, aos benefícios dos sistemas dos Estados , Municípios e do Distrito Federal. 



    Este é o entendimento preconizado no Pretório Excelso, consoante Súmula 681:



     ´Súmula n° 681: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais e municipais e índices federais de correção monetária ´. 



    Portanto, em face da declaração de inconstitucionalidade, por esta Corte de Justiça, do artigo 15 da Lei n° 10.887/04, com a redação dada pela Lei n° 11.784/08, e em virtude da restrição de sua incidência, pelo Supremo Tribunal Federal, tão somente aos servidores da União, a ação deve mesmo ser julgada improcedente”. (pp. 5 a 7 documento eletrônico 12, grifos no original)



    Observo que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP não divergiu da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida cautelar da ADI 4.582/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que suspendeu a aplicabilidade do art. 15 da Lei 10.887/2004 aos Estados e Municípios, tendo em vista que os critérios para o reajuste das aposentadorias devem ser aqueles previstos na legislação ordinária do ente ao qual vinculado o servidor. Por oportuno, cito trecho da decisão proferida: 



    “A par da controvérsia de fundo, de índole material, há a problemática alusiva à competência para dispor sobre a revisão dos proventos. Se, de um lado, é certo que a Constituição de 1988, ao referir-se a lei, remete, de regra, à federal, de outro, não menos correto, é que, a teor do disposto no artigo 24, inciso XII, dela constante, surge a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Então, forçoso é concluir que a regência federal deve ficar restrita, como previsto no § 1º do citado artigo 24, ao estabelecimento de normas gerais. Ora, não se pode concluir que, no âmbito destas últimas, no âmbito das normas gerais, defina-se o modo de revisão dos proventos. 



    […] 



    Em síntese, em razão do vício formal apontado, concedo a medida acauteladora para restringir a aplicabilidade do preceito contido no artigo 15 da Lei nº 10.887/2004, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, aos servidores ativos e inativos bem como aos pensionistas da União.”



    Em 2022, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou o entendimento assentado na medida cautelar acima citada, reputando “inconstitucional lei federal que determina a todos os entes federados mantenedores de regimes próprios da previdência social a realização de reajustes, na mesma data e índice em que se der o reacerto dos benefícios do regime geral, ressalvado os casos de beneficiários agraciados pela paridade”. Transcrevo a ementa do julgado, ADI 4582/DF, de relatoria do Ministro André Mendonça: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 10.887, DE 2004. LEI Nº 11.784, DE 2008. NORMA GERAL SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DOS ESTADOS. FIXAÇÃO DE TEMPO E ÍNDICE PARA O REAJUSTE DE BENEFÍCIOS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXTRAVASAMENTO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE PELA UNIÃO. VÍCIO FORMAL: CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E GARANTIA À REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. VÍCIO MATERIAL: NÃO CARACTERIZADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. RESTRIÇÃO DA APLICABILIDADE DO PRECEITO AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 



    1. A questão jurídica controvertida posta nesta ação direta de inconstitucionalidade consiste em saber se é constitucional lei federal que determina a todos os entes federados mantenedores de regimes próprios da previdência social a realização de reajustes dos proventos, na mesma data e índice em que se der o reacerto dos benefícios do regime geral, excetuados os beneficiados pela garantia da paridade. 



    2. Por afrontar a autonomia constitucional de Estado-membro e a repartição constitucional de competências legislativas, é formalmente inconstitucional lei federal que determina a todos os entes federados mantenedores de regimes próprios da previdência social a realização de reajustes, na mesma data e índice em que se der o reacerto dos benefícios do regime geral, ressalvado os casos de beneficiários agraciados pela paridade. 



    3. Na esteira da técnica decisória da interpretação conforme à Constituição, não há inconstitucionalidade no objeto, por vício formal, caso se considere que a lei impugnada dirige-se unicamente à União, havendo, assim, uma vinculação entre o RGPS e o regime próprio de previdência social em nível federal. 



    4. Não viola o princípio da igualdade ou a garantia fundamental à revisão geral anual de vencimentos, porque o objeto atacado almeja salvaguardar situações constituídas, excetuando do programa normativo os beneficiados pela garantia de paridade na revisão de proventos e pensões, nos termos da legislação regente. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada procedente, com confirmação da medida cautelar”.



    Com a mesma orientação, cito o seguinte julgado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS APÓS A EC 41/2003. REAJUSTE DE PROVENTOS. ART. 40, § 8º, DA LEI Nº 10.887/2004. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO REGIME GERAL. ADI 4.582-MC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS SERVIDORES FEDERAIS. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar na ADI 4.582 para suspender a aplicação do art. 15 da Lei 10.887/2004, com redação dada pela Lei nº 11.724/2008, aos reajustes de benefícios concedidos pelos Estados-membros e Municípios. 



    2. Nos termos da Súmula Vinculante 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 989.594 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/10/2017).



    Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.404.112/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.278.973, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18/8/2020; ARE 1.281.560 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.192.275, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/7/2020.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator